Tribunal: TJBA
Processo: 8003502-16.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003502-16.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAN PAULO ANDRADE SOUZA Advogado(s): FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, TAINA NEGRAO LUNA MAIA APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS. SERVIDOR ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS REAJUSTES PREVISTOS PELAS LEIS MUNICIPAIS NºS 983/2009, 1.043/2010, 1.101/2011 E 1.150/2012 AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO. RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. VALORIZAÇÃO DE CARREIRAS ESPECÍFICAS, CORRIGINDO DISTORÇÕES REMUNERATÓRIAS DE MANEIRA GRADUAL. ÍNDICES DIFERENCIADOS QUE SE JUSTIFICAM. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, II DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003502-16.2022.8.05.0229, tendo como Apelante JOAN PAULO ANDRADE SOUZA e Apelado MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator